Tribunal: TJSP
Processo: 2291640-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Progressão de regime. Exame criminológico. Pleito da impetrante de que fosse deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, para se aferir sobre o preenchimento do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Progressão de regime. Exame criminológico. Pleito da impetrante de que fosse deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, para se aferir sobre o preenchimento do requisito subjetivo. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal. Não conhecimento da impetração.